Tribunal: TJES
Processo: 0001312-54.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001312-54.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ADALTON MOURA CUNHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO CREDOR EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

1. -
S
eja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

2
.
- Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0001312-54.2020.8.08.0020.

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

APELADO:
ADALTON MOURA CUNHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Sem maiores delongas, o recurso deve ser provido.

A apelante desistiu da ação monitória
convertida em título executivo judicial (id 8300808)
ajuizada por ela contra o apelado em razão da inexistência de bens
aptos a satisfazer a obrigação objeto da lide.

Em observância ao princípio da causalidade, não se admite nesta hipótese, impor ao credor o ônus da sucumbência.
Este é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça conforme se constata nos seguintes venerandos acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.304.489/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29-5-2023, DJe de 31-5-2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA EXTINÇÃO DA DEMANDA POR DESÍDIA DO CREDOR EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. PREMISSAS DE QUE NÃO TERIAM SIDO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS NEM ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Como o acórdão está devidamente fundamentado e não há nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material a serem sanados, estão inexistentes os requisitos para reconhecimento da ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. 2. As conclusões da segunda instância # extinção da demanda por desídia do credor, ausência de localização de bens penhoráveis ou o endereço da parte executada # no sentido da impossibilidade de fixação de honorários de sucumbênci a foram fundadas na apreciação fático-probatória da causa, não sendo caso de sua mera qualificação jurídica. Esse quadro atrai a incidência da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. A conclusão da segunda instância (no sentido de não poder o princípio da causalidade dar azo à condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios) encontra suporte na jurisprudência desta Corte Superior # Súmula 83/STJ. 4. Consoante orientação do STJ, "não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o decreto de falência do réu no curso da monitória, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade" (REsp 1.769.204/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 03/09/2019). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.796.981/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16-8-2021, DJe de 19-8-2021.)

Posto isso,
dou
provimento ao recurso para excluir a condenação d
a autora
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por oportuno ressalto que o réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por meio da sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo em favor da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.